Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-25.2022.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-25.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como MOACYR PINTO DE MAGALHAES - CPF: 006.599.671-20 (EMBARGANTE), RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (EMBARGANTE), Filho de Josefa (EMBARGADO), VALDESON MANOEL SEBASTIAO - CPF: 001.656.391-30 (EMBARGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), ANA VILMA DOS SANTOS - CPF: 040.001.191-33 (EMBARGADO), CALIA MONICA MAGALHAES COSTA - CPF: 496.737.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHÃES (EMBARGANTE), GABRIEL MOURA AGUIAR - CPF: 220.813.578-44 (ADVOGADO), SILVIA CORREA DE AQUINO - CPF: 322.627.488-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PARIDADE DAS PARTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu a justiça gratuita aos agravados em Apelação Cível, após comprovarem a hipossuficiência mediante apresentação de extratos bancários com movimentação financeira irrisória e declaração de isenção de imposto de renda. O agravante alegou ofensa ao princípio do contraditório, afirmando não ter sido oportunizada manifestação sobre documentos novos juntados pelos agravados. O pedido foi indeferido ao fundamento de que não houve alteração na situação financeira destes últimos, já beneficiados anteriormente com a gratuidade em outro Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:(i) definir se houve ofensa ao contraditório por ausência de manifestação do agravante sobre novos documentos apresentados pelos agravados; (ii) verificar se os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar suposta omissão quanto à apreciação dos fundamentos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório é respeitado quando assegurada à parte a oportunidade de manifestação durante o curso do processo, o que ocorre no caso concreto, uma vez que o agravante ofereceu contrarrazões à Apelação, impugnando a concessão da justiça gratuita.

4.

O deferimento da gratuidade baseia-se na presunção de hipossuficiência decorrente da declaração anexada pelos agravados, corroborada por documentos que evidenciam situação financeira inalterada em relação ao momento anterior, quando o benefício já havia sido deferido.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, tampouco para manifestação de inconformismo, conforme estabelece a jurisprudência do STJ. Inexistem, nos presentes autos, os vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

6.

A decisão monocrática atacada aborda de forma clara a questão da hipossuficiência e menciona expressamente a concessão anterior da justiça gratuita no Agravo de Instrumento n. 1024739-37.2023.8.11.0000, demonstrando que a situação financeira dos agravados não sofreu alteração.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todas as argumentações das partes ou a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentar a decisão de modo suficiente para a entrega da prestação jurisdicional.

A apreciação dos elementos apresentados nos Embargos configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O contraditório é observado quando é oportunizada à parte a manifestação durante o curso do processo, sendo desnecessária a reabertura para impugnação de documentos que não alterem a situação anteriormente examinada.

2.

A presunção de hipossuficiência econômica decorrente de declaração pessoal pode ser relativizada mediante comprovação de elementos contrários ou de alteração da situação financeira, o que não aconteceu neste feito.

3.

Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão atacada aborda de modo suficiente os fundamentos essenciais ao julgamento da controvérsia.

4.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, 1.022, 1.025, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante e manteve a decisão monocrática que rejeitou a Impugnação e deferiu a justiça gratuita aos embargados, sob o fundamento de comprovação satisfatória da hipossuficiência (Id 256944171).

O embargante alega omissão do aresto porque os documentos apresentados pelo embargado não comprovariam o direito ao benefício da gratuidade, especialmente porque não foram juntados na Apelação, mas somente quando solicitado posteriormente, sem que houvesse intimação para a devida Impugnação, o que violaria o princípio da “
paridade de armas e do contraditório
”.

Aponta também obscuridade na fundamentação quanto à ausência de demonstração de mudança da situação econômica.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (Id 259100658).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado
foi proferido nestes termos:

“
O agravante recorre da decisão que concedeu a justiça gratuita aos agravados.

Aponta violação ao princípio do contraditório, visto que não lhe foi propiciado manifestar sobre os novos documentos juntados no processo, os quais não comprovariam a hipossuficiência financeira alegada.

A monocrática ora atacada foi proferida nestes termos:

“Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação dos réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico. O
pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes foi indeferido na primeira instância e renovado nas razões recursais sob o argumento de incapacidade financeira para arcarem com o preparo uma vez que não possuem vínculo empregatício e retiram do imóvel em questão o seu sustento. Informam que o benefício também não foi concedido em Ação de Usucapião que tramita na mesma Comarca, porém deferido no AI 1024739-37.2023.8.11.0000. Determinado que comprovassem a hipossuficiência (ID 209629151), manifestaram-se no ID. 211160671 e juntaram cópias de extratos bancários de ambos que revelam movimentação com valores ínfimos, além de declarações unilaterais de isenção de Imposto de Renda. Como já consignado, o Agravo de Instrumento n. 1024739-37.2023.8.11.000, interposto da decisão que indeferiu a gratuidade requerida em Ação de Usucapião, foi provido monocraticamente em 20-10-2023 nos seguintes termos: “Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. E o §
2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos. Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS). Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda. No caso o agravante declara que não tem renda suficiente para declarar imposto de renda. As contas bancárias não mostram grande movimentação e, inclusive uma delas é destinada ao recebimento de auxílio emergencial (Id n. 186378168 - Pág. 1) o que demonstra, a
menos a princípio, que não têm como pagar as despesas judiciais. Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão, o deferimento é ato que se impõe”. Os documentos anexados nesta Apelação não mostram alteração na situação financeira dos apelantes. Posto isso, defiro o benefício da justiça gratuita”.

Portanto, diferentemente do que afirma o agravante, foi-lhe garantido o direito ao contraditório, já que apresentou as contrarrazões à Apelação, momento em que impugnou a concessão da gratuidade, porém não comprovou que houve alteração na situação financeira dos agravados/apelantes, que, por sua vez, demonstraram a necessidade de obterem o benefício.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno”.

Assim
,
é

evidente

o propósito
de

reapreciação
da causa
, p
orém
esta via
se destina
apenas

ao saneamento de algum dos vícios

previstos
no art. 1.022 do CPC
, ausentes nest
a hipótese.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todas as razões fáticas e jurídicas apresentadas pela parte, tampouco a examinar todos os dispositivos de lei invocados. A sua apreciação deve se limitar àqueles relevantes para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP,
relator
Min. Moura

Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

I
mportante destacar que que
na decisão m
onocrática
constou com clareza que a justiça gratuita
foi indeferid
a na

Ação de Usucapião
, mas concedida
no AI 1024739-37.2023.8.11.0000
.

Na

sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse e condenou o embargado
ao pagamento da
verba de sucumbência,
o benefício
foi novamente indeferid
o
.
O
pedido foi
outra vez
formulado
nas razões da Apelação
e
impugnado pelo embargante nas contrarrazões
.

Instado
a comprovar a hipossuficiência, o embargado juntou documentos e informou
a concessão

da gratuidade
em 2023 no AI 1024739-37.2023.8.11.0000
, originado de

Ação de Usucapião
.
Dessa forma, em
princípio
seria
desnecessária
a renovação
da pretensão
,
salvo se
houvesse
mudança n
a
condição
econômica
, o que não foi demonstrado na I
mpugnação,

pois, conforme os
documentos
constantes

no
Id 211160671
,
permanece
idêntica à de 2023
,
quando o
benefício foi deferido
pelo Tribunal.

Desse modo, não
houve afronta aos princípios da
paridade das partes
e da vedação à
decisão surpresa,
especialmente
porque
a concessão da gratuidade
no A
gravo de Instrumento

era
de pleno conhecimento do embargante.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, portanto não há necessidade de acolhimento dos Aclaratórios para esse fim.

P
elo exposto
,
nego provimento

ao
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025